Tribunal: TJPA
Processo: 0034476-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034476-19.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDACOES CULTURAIS SINDFEPA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDACOES CULTURAIS SINDFEPA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDENCIA. REJEITADOS. NO MÉRITO. APELAÇÃO DO SINDFEPA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO ADESIVA IGEPREV PARCIALMENTE CONHECIDA, APENAS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MESMO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1-
Apelação do SINDFEPA improcedente, pois a Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito dos Impetrantes, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94, sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

2-
Revogada a Lei n.º 5.650/91, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

3-
Por outro lado, apelação adesiva formulada pelo IGEPREV parcialmente provida, apenas para condenar o SINDFEPA ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 8% sobre valor da causa, observando-se, no entanto, o prazo de suspensão de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, § 3º do CPC

4-
Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
e RECURSO ADESIVO,
o primeiro interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA

e a apelação adesiva pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC/2015, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 3011700), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DOS ENFERMEIROS APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS”,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda teve início com ação formulada pelo SINDFEPA, narrando que o IGEPREV estaria descumprindo o disposto na Constituição Estadual e na Lei Estadual n° 5.650/1991, ao pagar aos pensionistas e aposentados o percentual de 10%, 20% e 30% a título de adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, e não o percentual de 50%, como previsto na legislação.

Nesse sentido, requereu liminarmente, a condenação ao pagamento, das diferenças apresentadas sobre os vencimentos/proventos dos aposentados e pensionistas. E a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 129 da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e do Decreto Estadual n.º 2.485/1994.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso concedeu a liminar requerida.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do sindicato autor da ação e a litispendência , em razão da mesma questão ser objeto de outra ação judicial e por fim, a inépcia da inicial.

Arguiu ainda a ocorrência da prescrição e no mérito, a total improcedência da ação.

Réplica do autor, refutando os argumentos da peça defensiva do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau, opinou pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3 – Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como decorrência do julgado, revogo a tutela de urgência de fls. 132-134.

Deferida a gratuidade processual, não incidem custas e honorários de sucumbência.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformado o SINDFEPA interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3011703), pugnando pela reforma da sentença, vez que insiste na vigência da Lei n. 5.651/1991, e também da inconstitucionalidade do art. 129, da Lei nº 5.810, e Decreto Estadual nº 2.485/94, e a inconstitucionalidade da vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, por ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal.

O IGEPREV ofertou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 3011710), aduzindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do sindicato e a litispendência com o processo nº 0001900-70.2013.8.14.0301.

No mérito, defendeu que a lei estadual n. 5.651/1991 foi revogada pelo art. 129 da lei estadual nº 5.810/1994, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A autarquia estadual ainda interpôs
recurso de apelação adesivo
(ID. Num. 3011712), se insurgindo contra a concessão da gratuidade de justiça para os autores da ação.

O SINDFEPA apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID. Num. 3011718), pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3065611).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposto pelo SINDFEPA. Por outro lado, pelo conhecimento e provimento do apelo adesivo formulado pelo IGEPREV, a fim de não aplicar a lei estadual nº 5.650/1991, indeferir a gratuidade de justiça pleiteada e arbitrar verbas honorárias sucumbenciais em favor do Instituto Previdenciário. (ID. Num. 3627040).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude das matérias envolvidas.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

O IGEPREV em contrarrazões ao recurso de apelação, suscitou preliminarmente a ilegitimidade ativa do Sindicato em propor a ação e a ocorrência da litispendência, visto que a matéria em destaque em face da Fundação Hemopa já está sendo debatida nos autos do processo nº 0001900-70-2013.814.0301 – 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Em relação a alegação de ilegitimidade ativa do Sindicato, entendo que não merece acolhimento, pois como bem disse o juízo de piso
“legitimidade do sindicato autor restou comprovada com a juntada do documento de fl. 52 que confere ao Sindicato autor a representatividade da categoria em âmbito estadual”.

Corroboro ainda com a manifestação ministerial, atestando a legitimidade do Sindicato:

“Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Instituto de Previdência, pois o SINDFEPA juntou em ID. 3011689, P. 21, declaração emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, comprovando seu registro junto ao órgão competente como exige o art. 8º, inciso I da Constituição Federal.”

Da mesma forma, não posso acolher a alegaço de litispendência, pois verificando as partes integrantes tanto do processo em destaque, como do processo 0001900-70.2013.8.14.0301, verifico que foram interpostos por sindicatos diferentes, sendo assim, descabe a alegação de litispendência.

Sendo assim rejeito as preliminares arguidas pelo IGEPREV em contrarrazões e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

APELAÇÃO FORMULADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA,

O inconformismo do Sindicato se dá contra a sentença do juízo de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração dos servidores representados pelo apelante.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Vejamos.

O apelante aduz que seu pleito fundamenta-se no art. 1º da Lei Estadual n° 5.650/1991, combinado com o artigo 31, XVI, da Constituição Estadual, abaixo transcritos:

“Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

Necessário dizer que a Lei nº 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, revogou a Lei n° 5.650/1991 ao determinar que o referido adicional de insalubridade seria devido na forma prevista em lei federal, conforme seu artigo 129 prevê:

“Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

Come se vê, a Lei Estadual 5.650/1991 foi revogado pela Lei Estadual n° 5.810/1994, passando a matéria referente ao adicional de insalubridade a ser regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.485/1994, ante os termos da legislação federal (art. 12 da Lei Federal nº 8.270/91) pertinente, havendo sido referido decreto posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 2.538/2006, nos seguintes termos:

“Decreto Estadual n° 2.485/1994

CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.”

“Decreto Estadual n. 2.538/2006

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º (...).

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.”

Recorre-se, assim, ao art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro para entender que houve revogação da lei anterior:

“Art.2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.”

Neste sentido, é o entendimento das Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. (...) (2016.03496216-22, 163.764, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06)”.

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO O PARÁ. OFIR LOYOLA. PRELIMINARES DE ILEGIMITADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INSTITUTO SEM CORRESPONDÊNCIA NO CPC/2015. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO DA CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.650/91. REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA, QUE FOI REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, CPC/73. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS (...) (2017.01329700-36, 173.025, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07)”.

APELAÇÃO ADESIVA FORMULADA PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ:

Por sua vez, o IGEPREV interpôs apelação adesiva se insurgindo contra o deferimento da justiça gratuita pelo juízo de piso e a ausência de condenação do Sindicato em honorários, pois acrescenta que, mesmo mantendo-se os benefícios da justiça gratuita, e faz necessário arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais e depois suspende-lo nos termos da lei.

Pois bem, em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, tal possibilidade deve observar as hipóteses elencadas no art. 99 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no presente caso. Desta forma, caberia à parte contrária o ônus da prova para desconstituir o direito postulado pela parte autora, já que os substituídos requereram a concessão da justiça gratuita, uma vez que as despesas com custas processuais e honorários advocatícios causariam prejuízo ao seu próprio sustento e de suas famílias, na forma da Lei nº 1.060/50, a qual preleciona em seu art. 4°, in verbis:

“Art. 4° A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder o benefício da assistência judiciária, uma vez que tal afirmação constitui presunção
juris tatum
de que o requerente é necessitado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. Se o julgador não tem elementos de convicção que destroem a declaração de pobreza do requerente, não é de se exigir que faça prova de necessitar do benefício da justiça gratuita e não há fundamento para o indeferimento do favor legal. Razões subjetivas do juiz não são admissíveis. V.v.: A declaração de pobreza firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto. (TJMG. AI 10024150674372001. Relator: Domingos Coelho. 12ª Câmara Cível. DJe 03/09/2015)”

Por outro lado, entendo que merece cabimento o apelo da parte referente a necessidade de condenação em honorários do beneficiário da justiça gratuita.

Digo isso, pois a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
. (grifo nosso)

E mais, o §3º do referido dispositivo esclarece que, na estipulação de honorários em desfavor do beneficiário da gratuidade, o pagamento da verba fica sob condição suspensiva, inexistindo remissão à possibilidade de ausência da condenação unicamente em virtude da assistência judiciária gratuita. Senão vejamos:

Art. 98 (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão que majorou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, em desfavor da parte beneficiária de justiça gratuita. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de assistência jurídica, a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça, pelo prazo máximo de cinco anos. Nesse sentido: Aglnt no AREsp 1.260.450/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; REsp 1.738.136/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.791.097, Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2019; EDcl no Aglnt no REsp 1.695.669/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2018; AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017. 3. Embargos de Declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança de honorários advocatícios. (EDcl nos EDcl no Resp 1731254/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse sentido, a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários sucumbenciais, condicionando a obrigação apenas à suspensão de exigibilidade, enquanto perdurar a hipossuficiência.

Passando a análise da fixação da verba honorária de sucumbência, entendo que, reclama observância ao art. 85, § 3º, II c/c § 4º, III do CPC, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Sendo assim, fixo honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor da causa. Por outro lado, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendo a condenação por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar o SINDFEPA ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 8% sobre valor da causa,

observando-se, no entanto, o prazo de suspensão de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, § 3º do CPC
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021